Tribunal: CARF
Processo: 10314.011186/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.011186/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.996 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE
O ato administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou interesses do
administrado deve indicar, de forma explícita, clara e congruente, os motivos
de fato e de direito em que está fundado sob pena de nulidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância quando a Recorrente não é parte na lide judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa votou pelas conclusões. Vencidos
os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Marco
Antonio Marinho Nunes, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.011186/2010-22
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011186/2010-22

Relatório
Trata-se de auto de infração por ausência de informações no SISCOMEX
relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94,
cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga conforme fls. 12.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 12-103.967, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, considerou improcedente a defesa
apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
ii) Ausência de infração para aplicação da sanção; e
iii) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da Concomitância
Nos presentes autos, foi colacionado aos autos cópia do Agravo de Instrumento no
0005763.26.2014.4.01.0000, vinculado ao processo principal no 0065914.74.2013.4.01.3400 em
trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela
Centro Nacional de Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da
CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de lançamento de débito
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011186/2010-22

fiscal. Nessa situação, a associação, em ação plúrima, age em substituição processual para defesa
de direito individual homogêneo- direito subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o
da Constituição Federal nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo que,
por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o objeto do presente
processo administrativo dado que embora a lei processual confira às entidades de classe a
faculdade de poderem representar os seus filiados na condição de substitutas processuais, no
presente caso, a mera propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o
seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação consubstancia-se
na melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da presente demanda e a afastar os
possíveis efeitos de validade da medida judicial coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das sentenças
proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister registrar que, em sede de
repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal no RE
1.101.937/SP.
A eficácia subjetiva das sentenças proferidas nas ações propostas por entidade
associativa já foi objeto de análise, em sede de repetitivos, por mais de uma vez perante o STF,
sendo que, a tese do Tema 499 já está superada- a qual entendeu por delimitar a eficácia
subjetiva das ações coletivas aos limites territoriais de jurisdição do órgão julgador.
Hoje, o STF ao decidir o RE 1.101.937/SP fixou o entendimento que a eficácia
subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência territorial do órgão
julgador, por isso, aqui torna-se indiferente, o foro da ação proposta pela Recorrente.
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí, no tocante a
extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa julgada, qualquer que seja o rótulo
dado à ação pelo autor não é capaz de restringir-se aos limites da competência territorial do
órgão julgador em observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada
pela Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
1.2- Da nulidade do acordão recorrido
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011186/2010-22

Entretanto, no meu entendimento, há incorreta descrição dos fatos, que pode,
indubitavelmente, trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente conforme demonstrado
abaixo:

O enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi descrito: é o art.
107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
Entretanto, compulsando-se os autos nota-se que a capitulação dos fatos está
incorreta dado que deveria ser sido o lançamento constituído com base no art. 711 do
Regulamento Aduaneiro- classificação incorreta de nomenclatura fiscal (NCM), o qual,
diferentemente do aplicado no presente caso, se prevê:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro
omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo
de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendem a descrição
detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art. 69,
§ 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na
transação: importador ou exportador; adquirente (comprador) ou
fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e
representante comercial;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011186/2010-22

II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou
consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características
necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial,
modelo, nome comercial ou científico e outros atributos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 2o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00
(quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior,
observado o disposto nos §§ 3o a 5o (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 84, § 1o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, caput).
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos
incisos do caput, para a mesma mercadoria, aplica-se a multa
somente uma vez.
§ 4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos
incisos do caput, em relação a mercadorias distintas, para as quais
a correta classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul seja
idêntica, a multa referida neste artigo será aplicada somente uma
vez, e corresponderá a:
I - um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de
tais mercadorias, quando resultar em valor superior a R$ 500,00
(quinhentos reais); ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por
cento sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias
resultar valor igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 5o O somatório do valor das multas aplicadas com fundamento
neste artigo não poderá ser superior a dez por cento do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação (Lei no
10.833, de 2003, art. 69, caput).
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a
exigência dos tributos, da multa por declaração inexata de que
trata o art. 725, e de outras penalidades administrativas, bem
como dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 84, § 2o).
Daí, há incorreta descrição dos fatos, que pode, indubitavelmente, trazer prejuízos
ao exercício de defesa da Recorrente, entendo que estamos perante um vício material insanável
que acarreta a nulidade do ato administrativo- lavratura do auto de infração.
Neste ponto recursal, a preliminar arguida merece ser acatada para anular o auto
de infração, e por consequência, tornam-se prejudicadas as demais matérias aventadas no
presente Recurso Voluntário.

III- DA CONCLUSÃO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011186/2010-22

Ante todo exposto, voto por acatar a preliminar arguida no presente Recurso
Voluntário para anular o crédito tributário lançado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Declaração de Voto
Laércio Cruz Uliana Junior, Conselheiro.
A fiscalização realizou o lançamento do auto de infração por ausência de
prestação de informação nos termos do art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66,
vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

No auto de infração verifica-se que trata-se o lançamento do auto de infração é
nulo, uma vez que o enquadramento apontado é pela aplicabilidade da sanção por ausência de
informação, no entanto, é de notar que a nulidade ocorreu por ausência da classificação da
NCM correta, conforme consta no auto de infração:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011186/2010-22

(...)

No entanto, verifica-se que na declaração de importação consta a informação da
NCM no 8703.23.10.
Ora, se a fiscalização entendeu que existe o erro de classificação fiscal, ela deveria
apontar qual é a correta e ainda, o tipo infracional a ser atribuído é aquele do art. 711 do
Regulamento Aduaneiro:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
De tal perspectiva, se a fiscalização ao aplicar o Sistema Harmonização de forma
equivocada, trata-se de aparente vício, devendo o auto ser anulado por sua integridade:

Ademais, são igualmente nulos os atos administrativos em geral praticados em
desconformidade com os princípios que regem a atuação da Administração Publica e,
no âmbito dos processos administrativos, aqueles atos que não se coadunem com os
princípios processuais que decorrem do clausulado devido processo legal.
Note‐ se que a nulidade relativa não representa faculdade da Administração em anular
seus atos dotados de tal vicio, mas sim a possibilidade de que a anulação seja evitada,
por intermédio da convalidação. 1
É notório que a fiscalização ao realizar o lançamento o ato por ela praticado deve
demonstrar e comprovar qual seria a hipótese correta, caso contrário, estaríamos diante de um
vício formal, que impactaria em nulidade do auto de infração:

1 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal. 2018. Almedina. p.308.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.996 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.011186/2010-22

Isso porque o erro sempre resulta do contraste com o caso correto. Assim, a indicação
da classificação fiscal aplicável é inerente ao dever de motivação dos atos
administrativos. Se o Auditor-Fiscal indica uma NCM igualmente equivocada, o auto de
infração é nulo por falta de fundamentação adequada.2
Nessa mesma esteira em declaração de proferida no Acórdão CSRF n.o 9303-
006.331 pelo Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza:
“Declaração de Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza
No presente caso, segundo o acórdão recorrido, o Fisco, no ato lançamento, e a
contribuinte, quando da importação, igualmente equivocaram-se ao promover a
classificação fiscal do produto importado.
Donde a integral exoneração dos valores lançados, inclusive da multa de um por cento
em face do erro de classificação fiscal, entendimento contra a qual, especificamente
quanto ao cancelamento desta última, insurgiu-se a Recorrente, a douta Procuradoria da
Fazenda Nacional.
(...)
Segundo o il. Conselheiro LUÍS EDUARDO BARBIERI, a "autoridade fiscal, ao
efetuar o lançamento, deve demonstrar e comprovar que a situação fática (fato jurídico
relatado) se enquadrou perfeitamente no pressuposto de direito (dispositivo legal).
Deve-se, portanto, demonstrar a subsunção entre o evento, ocorrido no mundo
fenomênico e relatado na linguagem competente – fato jurídico, à hipótese de incidência
tributária" (BARBIERI, Luís Eduardo Gorrossino, Lançamento tributário: vícios e seus
defeitos, São Paulo: Novas Edições Acadêmicas, 2015, p. 226).
Um dos equívocos apontados, na mesma obra, quanto à motivação do lançamento,
e com a qual concordamos, é a ausência, insuficiência ou o erro na descrição dos
fatos do auto de infração (p. 227), erro como o que ora constatamos no presente
lançamento, uma vez que, na sua motivação, a autoridade fiscal deveria ter
demonstrado, como antes defendemos, o equívoco em que laborou a contribuinte,
mediante a análise das regras de interpretação que seriam aplicáveis ao caso e a
indicação, em face dessas mesmas regras, da classificação correta.
A nosso juízo, portanto, a autoridade fiscal cometeu um vício de motivação no
lançamento, do qual resulta, pura e simplesmente, a sua nulidade por vício material.
Ainda que persista o erro de classificação – e isso não está em discussão –, há um
defeito no ato administrativo que não admite convalidação. Ante o exposto, somos por
negar provimento ao recurso especial da PFN.”
Diante de tal fato, reconheço a nulidade do auto de infração, seja pela não correto
enquadramento do tipo infracional e/ou pela ausência de clareza qual seria a NCM correta.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Conselheiro.

2 SEHN, Solon. Comentário ao regulamento aduaneiro: infrações e penalidades. Aduaneiras, 2019. p. 245.
Fl. 163
DF CARF MF
Original